Tribunal: TJDFT
Processo: 0050047-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0050047-18.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADOS: ELIZABETH MONTENEGRO BRAGA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHÁRIA SPE 040 S.A e OUTRAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o tema discutido foi prequestionado, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Acrescentam que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo em relação à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF n. 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF n. 15.118, conforme requerido no ID 18161354, e, no tocante à parte agravada, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EXPEDITO BARBOSA JÚNIOR, OAB DF n. 15.799, consoante pleiteado no ID 18242980. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026